Tribunal: STF
Processo: Rcl 46912
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que a parte reclamante pretende desconstituir acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ela interposto.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral.
    Contra o referido acórdão, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042 do CPC.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal para aplicação do quanto decidido no RE 594.296/MG-RG (Tema 138). 
    Destaca na inicial os seguintes argumentos:
    “a) A parte/reclamante aciona a Suprema Corte para que os órgãos/julgadores de origem durante a conclusão das decisões de mérito adotem como referência principal para resolução do caso a jurisprudência da Suprema Corte ou/e o tema 138 submetido a sistemática da repercussão geral, conforme inobservado na origem por questões aleatórias ou/e fortuito interno; e
    b) Se a regra é o respeito as teses submetidas a sistemática da repercussão geral e o Superior Tribunal de Justiça, diante da pena de licenciamento aplicada sem instauração de procedimento administrativo, não realiza o exame de constitucionalidade da decisão administrativa e nem a submete aos efeitos do tema 138, logo, configura-se desrespeito ao devido processo legal e a sistemática da repercussão geral; e” (Grifei)
    Requer, ao final, a “[c]ertificação se houve ou não instauração de procedimento administrativo antes da aplicação da pena de exclusão do serviço ativo militar com supressão da verba alimentar e revogação do direito a assistência médico-hospitalar.”
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Conforme se depreende das razões lançadas pelo reclamante em sua petição inicial, a causa de pedir é a adoção por esta Suprema Corte de providências cabíveis com base no Tema 138, submetido à sistemática da repercussão geral, como referência principal para resolução do processo originário, no sentido de se determinar a instauração de procedimento administrativo específico.
    No julgamento do precedente vinculante ora invocado – RE 594.296- -RG (Tema 138), esta Corte Constitucional firmou compreensão de que foi assim sintetizada:
    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)(com meus grifos)
    Ocorre que no ato reclamado, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDoc nº 10) pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo em recurso extraordinário. 
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Anoto, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator